Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728608-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VÂNIA PEREIRA NUNES RECORRIDO: DELCIO GOMES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. POSSE DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O contrato de Cessão de Direitos de Fração Ideal de Imóvel e a assunção dos encargos condominiais e tributários são elementos legítimos para dar início à contagem do tempo de posse. 2. Segundo a Teoria Objetiva, a posse está intimamente ligada à destinação econômica do bem. Portanto, deve ser verificada no caso concreto a possibilidade de ingerência econômica do suposto possuidor sobre o bem. Não há, pois, necessidade de comprovação da efetiva prática de atos sobre o imóvel, bastando a comprovação de possibilidade potencial de usufruir o bem. 3. No caso, trata-se de bem rural em região inabitada. Tal fato não descaracteriza a potencialidade de destinação econômica do bem, considerada a própria natureza rural do imóvel. 4. A cessão de crédito consiste em um negócio jurídico por meio do qual um indivíduo cede ao outro a sua posição em uma relação obrigacional. A sub-rogação, por sua vez, consiste em uma modalidade de extinção das obrigações pelo pagamento, denominado de “pagamento indireto”. Ambos os institutos não se confundem. No caso, houve verdadeira cessão de crédito do possuidor originário em favor do apelado. Portanto, o interesse deste se limita ao crédito, não lhe sendo imputável qualquer ingerência sobre o bem imóvel. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso II, e 1.196, ambos do Código Civil, alegando ser inválida a cessão de direitos, ao argumento de ser inexistente o objeto do aludido contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial quanto ao mencionado malferimento aos artigos 104, inciso II, e 1.196, ambos do Código Civil. Isso porque, o órgão julgador, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, a parte alega que não teria lhe sido entregue a posse do bem nem a escritura definitiva do imóvel. No entanto, não há qualquer fundamento em tal alegação. Com base nas explicações realizadas acima, é certo o momento em que os imóveis em questão ganharam utilidade econômica para a parte apelante é o momento da celebração da cessão de direitos. O fato de o imóvel se encontrar em área rural e sem estrutura não inviabiliza a conclusão da alienação. Efetivamente, todas as informações sobre o imóvel se encontram no instrumento de cessão de direitos” (ID Num. 15688658 - Pág. 4) e que “Feitos tais esclarecimentos, os fundamentos da apelante carecem de correção por duas razões. Primeiro, porque o débito foi pago por ela, o que significa que, caso houvesse sub-rogação, seria a dela pelo crédito do apelado. Logo a relação de transmissão do crédito foi realizada entre o apelado e o possuidor originário dos imóveis, como forma de pagamento de honorários advocatícios, o que evidencia a ocorrência de verdadeiro negócio jurídico, com definição clara do objeto, do preço e da finalidade da cessão. Não há qualquer dúvida, portanto, que o caso dos autos se trata de verdadeira cessão de crédito” (ID Num. 15688658 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017